Tribunal: TJDFT
Processo: 0007690-70.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007690-70.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 65360053, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de THELMA LEAL COSTA e TRINDADE MUNIZ DE OLIVEIRA. Compulsando os autos, verifica-se que execução foi extinta em relação aos servidores TITINA TEIXEIRA ARAUJO E TEREZINHA PEREIRA MACIEL (ID: 20283283, pág 3); TEREZINHA NEVES DOS SANTOS (ID: 52414593); TEREZINHA DE JESUS MACIEL AFONSO, TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS, TIBURTINO LOPES JUNIOR, TILDA TAVARES BESERRA E M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários sucumbenciais - estes últimos ao ID: 52414593. Ao ID: 64848823 o feito foi extinto, também em razão do pagamento, quanto aos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e TEREZINHA DE JESUS XIMENES FEIJAO. As requisições de PCT em favor de TRINDADE MUNIZ DE OLIVEIRA E THELMA LEAL COSTA foram expedidas aos IDs: 47351862 e 47351798, respectivamente. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções eembargosvinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido de ID: 65360053. Nada requerendo, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios restantes de adimplência no presente feito, em favor dos servidores TRINDADE MUNIZ DE OLIVEIRA E THELMA LEAL COSTA. Brasília, 13 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR